Tribunal: TJDFT
Processo: 0732970-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0732970-11.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: MARIA PAULA GARCIA CAMPOS DE ARAÚJO, ANA CAROLINA GARCIA CAMPOS DE ARAÚJO AGRAVADA: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DESPACHO MARIA PAULA GARCIA CAMPOS DE ARAÚJO e ANA CAROLINA GARCIA CAMPOS DE ARAÚJO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que a matéria está prequestionada, porquanto houve manifestação expressa do colegiado a respeito. Sustentam que o entendimento não está pacificado no âmbito da Corte Superior. Ressaltam ser necessário o sobrestamento do apelo, até que o Tema 692 do STJ seja revisado. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018